Tribunal: STF
Processo: HC 102194
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. 
   EVIDÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691. 
   WRIT NÃO CONHECIDO.
1. A Súmula n° 691 do Supremo Tribunal 
   Federal impede o conhecimento de habeas corpus quando impetrado 
   contra decisão proferida em sede liminar.
2. A superação do 
   enunciado só é admitida em caso de decisão teratológica, que 
   torne flagrante a existência do constrangimento ilegal.
3. 
   Habeas corpus não conhecido.